Tribunal: TJES
Processo: 5000823-50.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-50.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
RECORRIDO: DANIELY ANDRADE CACADOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000823-50.2025.8.08.0021

RECORRENTE: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

RECORRIDO: DANIELY ANDRADE CACADOR

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DANIELY ANDRADE CACADOR. A demanda originária visava a declaração de inexistência de débito, a exclusão de negativação em cadastros de crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação de serviços de fornecimento de água.

A sentença (ID 16459974) acolheu os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência do débito que originou a negativação; b) confirmar a liminar que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e c) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que a autora comprovou ter sido vítima de fraude e residir em localidade diversa da prestação do serviço, ao passo que a ré não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação e da dívida.

Em suas razões recursais (ID 16459975), a parte recorrente defende a legitimidade do débito e da inscrição, argumentando pela validade de suas telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual. Sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária de serviço público por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito originado de fraude perpetrada por terceiro.

A fraude na contratação de serviços por terceiro, utilizando-se dos dados do consumidor, enquadra-se como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial da concessionária. Cabia à recorrente, ao firmar o contrato de fornecimento de água, adotar as cautelas necessárias para verificar a identidade e a legitimidade do contratante, o que, no caso, não ocorreu.

Por outro lado, a parte autora, ora recorrida, apresentou um robusto conjunto probatório, demonstrando de forma convincente que reside no município de Guarapari/ES há mais de uma década, período que abrange a origem dos débitos. Juntou contratos de locação residencial e comercial em seu nome e de seu cônjuge (IDs 16459968 e 16459969), comprovantes de residência e declaração de fornecimento de energia elétrica em seu endereço desde 2016 (ID 16459942), além de boletim de ocorrência relatando a fraude (ID 16459937). Tais documentos, somados, conferem alta verossimilhança às suas alegações.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Limitou-se a defender a validade de suas telas sistêmicas, que, por serem produzidas unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para sobrepor os documentos apresentados pela recorrida.
Não foi juntado aos autos o contrato de adesão ou qualquer documento pessoal que comprovasse a efetiva contratação dos serviços pela autora.
Quanto ao argumento de que a inscrição se deu apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome", este é refutado pela prova da recusa de crédito pela instituição financeira SICRED (ID 16459945) e pelos extratos de consulta que apontam a existência de registros restritivos (IDs 16459940 e 16459941).

Comprovada a indevida negativação do nome da consumidora, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio ato ilícito.

No que tange ao quantum indenizatório, verifica-se que a sentença de primeiro grau fixou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, em sede de reexame, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequada para atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Assim, a redução do valor é medida que se impõe para melhor adequação aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e às particularidades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a inalterada nos demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)